Tribunal: TJMT
Processo: 1019028-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019028-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ APARECIDO DELLA ROSA
AGRAVADO: NATALIA APARECIDA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ APARECIDO DELLA ROSA contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, Dra. Janaina Rebucci Dezanetti, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1001860-20.2020.8.11.0007, ajuizada em face de NATALIA APARECIDA DA SILVA, que retificou o valor da causa que era de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), determinando à parte autora, ora agravante, o recolhimento das custas suplementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
O agravante aduz que a ação de origem foi protocolada e distribuída no dia 23 de abril de 2020, a qual “tem por base o fato de que o Sr. João é o legítimo proprietário do bem, com matrícula em Cartório em seu nome, e a Sra. Natália, sua ex-companheira, apesar de ter aceitado uma relação de separação total de bens se manteve na residência do Sr. João” (sic).
Alega que o recebimento da inicial se deu no dia 24 de setembro de 2020.
Afirma que “na contestação a parte adversa pediu a retificação do valor da causa” (sic) e que a decisão recorrida foi prolatada em 23 de setembro de 2021, atendendo ao pleito da parte requerida na ação primeva.
Destaca que “o documento de ID n. 31456089 mencionado na decisão não pode ser utilizado para mensurar valor da causa, exatamente por não corresponder ao valor de matrícula e ao valor venal do imóvel – sendo, no máximo, valor de mercado (não comprovado nos autos)” (sic).
Assegura que “não se percebe em nenhuma hipótese que o valor “VENAL” do bem é de R$ 530.000,00, mas que este seria o valor de MERCADO” (sic) e “há uma diferença substancial entre valor venal e valor de mercado” (sic).
Assevera, com base no art. 292, II do CPC, que o valor do ato/negócio jurídico discutido é aquele que consta na escritura pública, que é clara no sentido de fixar o valor da negociação em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Expõe, ainda, que nas ações possessórias, o valor da causa não precisa estar vinculado ao valor do bem, podendo ser fixado até mesmo o valor mínimo.
Com estes argumentos, requer “seja RECEBIDO o presente agravo para CONCEDER LIMINARMENTE A SUSPENSÃO DA DECISÃO GUERREADA, nos termos do inciso I, do artigo 1019, do Atual Código de Processo Civil, conforme alhures demonstrado, de modo a manter a tramitação da demanda sob o valor de R$ 200.000,00 como sendo atribuído à causa” (sic).
Preparo recursal recolhido sob o Id. 106428523.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o agravante busca, de início, a concessão do efeito suspensivo à decisão vergastada que retificou o valor da causa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais).
A medida postulada exige, para a sua concessão, a demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
A providência tomada pelo juízo a quo, vem prevista no art. 293 do CPC. Verbis:
“Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”
Importante salientar que de acordo com os entendimentos jurisprudenciais, na demanda possessória o valor da causa não precisa estar vinculado ao valor venal ou de mercado do bem.
A jurisprudência pátria tratou de delinear um parâmetro a respeito do tema, orientando que a fixação levará em conta o proveito econômico pretendido pelo autor. A propósito:
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169-AM, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 19-10-2020).
Considerando que o próprio agravante lançou nos autos que o valor do imóvel, a princípio é de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais) (Id. 31456089 - autos de origem), este seria, então, o proveito econômico, de modo que, de início mostra-se escorreita a decisão recorrida, que tomou por parâmetro esse valor para atribuí-lo à causa.
Desse modo, a probabilidade de provimento do recurso não restou demonstrada ante a expressa previsão estampada no Art. 293 do CPC e entendimento jurisprudencial sobre a matéria.
Também, não há evidências quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Logo, por ora, se mostra prudente manter os efeitos da decisão de Primeiro Grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o pretendido efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora